Tribunal: TJDFT
Processo: 0741959-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Na fase de cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, o qual estabelece a impossibilidade de as partes interpretarem o título executivo judicial além dos termos expressos na decisão, de modo que o Magistrado está adstrito aos limites objetivos do título executivo judicial exequendo, não sendo possível interpretá-lo de forma extensiva, sob pena de violação da coisa julgada e, assim, considerando que a pericia judicial e a decisão agravada observaram os limites e termos do título judicial exequendo, impõe-se a confirmação do decisum que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.

2 – Não há que se falar em erro na base de cálculo utilizada para a fixação do valor dos honorários advocatícios, que consistiu, conforme determinado no acórdão prolatado na fase de conhecimento, no somatório dos custos de reparação estimados no laudo pericial, elaborado pelo Perito judicial, englobando apenas os vícios em que houve procedência da pretensão condenatória, acrescido ao montante os honorários periciais da Ação de Produção Antecipada de Provas, o que correspondente ao valor do proveito econômico obtido com a condenação.

Agravo de Instrumento desprovido.